Tribunal: STF
Processo: RE 1339239
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Processo Civil. Majoração de honorários recursais. Artigo 85, § 11, do CPC/15. Aplicabilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.



    1. O julgado embargado não contrariou o entendimento da Corte segundo o qual é cabível a majoração de honorários no que tange aos recursos interpostos à luz da vigência do presente CPC, conforme consignado no art. 85, § 11, do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    2. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração rejeitados.